Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701394-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHEMIS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: AMARONE GASTRONOMIA LTDA DECISÃO Defiro o requerimento de ID 60657727, tendo em vista a revogação do mandato pela parte agravada. Aguarde-se a eventual apresentação das contrarrazões, uma vez que se aplica ao caso o disposto no caput do art. 111 do CPC. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora